Tribunal: TJDFT
Processo: 0719763-13.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo Interno Processo n. 0719763-13.2019.8.07.0000 Agravante(s) EGA - ADMINISTRAÇÃO, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA. - ME Agravado(s) MADSEN CLÍNICA ODONTOLÓGICA LTDA. – EPP E OUTROS Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo interno interposto por Ega - Administração, Participações e Serviços Ltda. - ME contra decisão monocrática desta Relatoria (ID 11630088) que, nos termos do art. 932, III, do CPC, não conheceu do agravo de instrumento interposto pela ora agravante, haja vista a ausência do pressuposto intrínseco de cabimento. Em suas razões recursais (ID 12255639), sustenta a agravante que a decisão agravada possui cunho decisório e lhe prejudicará por deixar de analisar pedido de penhora sobre 2 (dois) imóveis de propriedade do agravado/executado Sandro Madsen. Afirma que não se faz necessário aguardar a citação do último executado para que sejam realizadas medidas constritivas em relação aos bens de devedor citado. Requer, ao final, o conhecimento e provimento do presente recurso, a fim de conhecer do agravo de instrumento por ela interposto e dar-lhe provimento, para que seja deferida a penhora dos bens indicados, que estão matriculados sob os ns. 34.480 e 34.656, no cartório do 2o Ofício do Registro de Imóveis de Brasília/DF. Apesar de intimados, os agravados Madsen Clínica Odontológica Ltda.- EPP e Sandro Madsen não apresentaram contraminuta ao agravo interno, de acordo com a certidão de ID 13924908. Conforme referida certidão, os mandados para intimação do agravado Robson Pierre dos Reis restaram infrutíferos. 2. Compulsando os autos de origem n. 0726742-22.2018.8.07.0001, verifica-se que, em 4.11.2019, após a juntada de cópia da decisão monocrática proferida por esta Relatoria no agravo de instrumento (ID 46277804), a agravante/exequente apresentou petição reiterando o pedido de penhora dos 2 (dois) imóveis supracitados (ID 48860539), o que foi deferido pelo magistrado a quo, de acordo com a decisão de ID 54119635, proferida em 22/1/2020. Conclui-se, assim, que eventual reforma da decisão agravada não seria útil à recorrente, revelando ausência de interesse recursal. Sobre o tema, confira-se magistério de Daniel Amorim Assumpção Neves[1]: (...) existe uma proximidade evidente entre os pressupostos processuais e as condições da ação e os requisitos de admissibilidade recursal, sendo unânime na doutrina o entendimento de que o interesse recursal deve ser analisado à luz do interesse de agir. A mesma ideia de utilidade da prestação jurisdicional presente no interesse de agir verifica-se no interesse recursal, entendendo-se que somente será julgado em seu mérito o recurso que possa ser útil ao recorrente. Essa utilidade deve ser analisada sob a perspectiva prática, sendo imperioso observar no caso concreto se o recurso reúne condições de gerar uma melhora na situação fática do recorrente. (...) não havendo qualquer possibilidade de obtenção de uma situação mais vantajosa sob o aspecto prático, não haverá interesse recursal. (...) 3. Com essas razões, com base nos arts. 17 e 932, III, ambos do CPC[2], c/c art. 87, III, do RITJDFT[3], não conheço do presente recurso de agravo interno, devido à ausência do pressuposto atinente ao interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Comunique-se o Juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 13 de março de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil – Volume único. Salvador, Ed. JusPodivm, 2017, p. 1513. [2] Art. 17. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. Art. 932. Incumbe ao relator: (...) II - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [3] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil;